Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700653-29.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE PAULO CESAR MEIRELES APELADO: ESPOLIO DE MARCONDES JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID no 73204102), na qual se suscita a preliminar de nulidade da sentença proferida nos autos, em razão da ausência de nomeação de curador especial aos herdeiros menores do espólio requerido, diante da colidência de interesses com sua representante legal, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o referido pedido de nulidade, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 8 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator